Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-31.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002065-31.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALENTINA FRANCA DA SILVA - CPF: 621.829.351-34 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002065-31.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A

Recorrido(s):

Valentina Franca da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS INDICADAS PELO BANCO. INVERSÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova do pagamento integral do contrato entabulado entre as partes, visto que houve inversão de parcelas, não há como declarar inexigível a obrigação questionada, por não ser comprovada a quitação do contrato.

A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para

a)

Declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos.

b)

Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

A Autora alega na inicial que celebrou com a Reclamada o contrato de financiamento, para pagamento em 48 parcelas mensais. Aduz que teve seu nome inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 356,45, tendo em vista que efetuou o pagamento de todas as parcelas, conforme faz prova por meio do comprovante de pagamento do boleto 48/48.

Em contrapartida, a parte Recorrente sustenta que em decorrência da falta de pagamento da parcela de nº 22, foi invertido o pagamento da parcela de nº 23, para a quitação da parcela de nº 22, e assim sucessivamente, fato este que causou a inadimplência da última parcela, qual seja, a de nº 48. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a condenação imposta.

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que na petição inicial a autora juntou a parcela paga 48/48, após a apresentação da defesa sobre a inversão das parcelas, foram juntados os comprovantes de pagamento 21/48, 22/48 e 23/48, para demonstrar a quitação das parcelas referentes aos meses de outubro a dezembro de 2019.

Diante dos fatos apresentados pelas partes, foi necessária uma melhor análise ao demonstrativo apresentado pelo Banco para identificar se houve o pagamento integral do contrato que a Autora afirma que se encontra quitado.

Destaco que a Autora não colacionou aos autos os comprovantes referentes a todas as parcelas do contrato, sendo assim, de acordo com o demonstrativo apresentado pelo Banco em sua defesa, constata-se a ausência de pagamento da parcela do mês 02/2020, vez que após o pagamento da parcela com vencimento e 04.01.2020, somente houve o pagamento em 03.2020, não havendo nenhum comprovante do mês 02/2020, situação esta que ensejou no débito em aberto da última parcela que possui vencimento em 01/2022, conforme abaixo demonstrado:

Parcela

Vencimento

Data Pagamento

1

04/02/2018

06/02/2018

2

04/03/2018

02/03/2018

3

04/04/2018

06/04/2018

4

04/05/2018

07/05/2018

5

04/06/2018

04/06/2018

6

04/07/2018

09/07/2018

7

04/08/2018

06/08/2018

8

04/09/2018

04/09/2018

9

04/10/2018

08/10/2018

10

04/11/2018

01/11/2018

11

04/12/2018

30/11/2018

12

04/01/2019

27/12/2018

13

04/02/2019

04/02/2019

14

04/03/2019

06/03/2019

15

04/04/2019

05/04/2019

16

04/05/2019

23/04/2019

17

04/06/2019

28/05/2019

18

04/07/2019

03/07/2019

19

04/08/2019

02/08/2019

20

04/09/2019

19/08/2019

21

04/10/2019

03/10/2019

22

04/11/2019

04/12/2019

23

04/12/2019

01/11/2019

24

04/01/2020

06/01/2020

25

04/02/2020

04/03/2020

26

04/03/2020

06/04/2020

27

04/04/2020

04/05/2020

28

04/05/2020

29/05/2020

29

04/06/2020

06/07/2020

30

04/07/2020

03/08/2020

31

04/08/2020

04/09/2020

32

04/09/2020

05/10/2020

33

04/10/2020

03/11/2020

34

04/11/2020

01/12/2020

35

04/12/2020

04/01/2021

36

04/01/2021

01/02/2021

37

04/02/2021

03/03/2021

38

04/03/2021

07/04/2021

39

04/04/2021

03/05/2021

40

04/05/2021

18/05/2021

41

04/06/2021

30/06/2021

42

04/07/2021

02/08/2021

43

04/08/2021

06/09/2021

44

04/09/2021

04/10/2021

45

04/10/2021

01/11/2021

46

04/11/2021

01/12/2021

47

04/12/2021

20/12/2021

48

04/01/2022

Em aberto.

Os dados acima elencados, foram informados no demonstrativo juntado na defesa, consoante abaixo se vê:

Assim, diante da inexistência de provas acerca do pagamento integral das parcelas do financiamento, a meu ver a alegação da Reclamada, consistente na inversão de parcelas, deve ser acolhida, reconhecendo a licitude da cobrança realizada.

Deste modo, entendo que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da obrigação não adimplida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022